Tribunal: TJDFT
Processo: 0715383-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. RELAÇÃO JURÍDICA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO: NÃO COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INVIÁVEL ATRIBUIR À PARTE REQUERIDA AS OBRIGAÇÕES RESPECTIVAS (TRANSFERÊNCIA VEICULAR E PAGAMENTO DE DÉBITOS VINCULADOS AO BEM ANTES DA TRADIÇÃO). CONTRATO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DO MESMO VEÍCULO: INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR TODOS OS ALUGUERES PENDENTES (NO PONTO, SENTENÇA MODIFICADA). LADO OUTRO, NÃO COMPROVADOS OS DANOS MATERIAIS ARGUIDOS PELA PARTE LOCADORA, ALÉM DAQUELES JÁ CONSIGNADOS EM SENTENÇA. NO MAIS, NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE (CC, ARTIGO 12). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela parte recorrente.

A. A de nulidade da sentença (manifestamente contrária as provas dos autos), porquanto a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador (ausente demonstração de arbitrariedade ou de decisão dissociada do conjunto probatório produzido). No ponto, ressalta-se que a relação jurídico-negocial de compra e venda de veículo deve ser comprovada por meio de prova documental.

B. A de nulidade processual por vício de procedimento, porquanto a não realização de audiência de conciliação (expressamente dispensada pelo juízo, após o reconhecimento de nulidade da citação – ID. 35663298) não viola o princípio do devido processo legal, sobretudo ante a ausência de comprovação de efetivo prejuízo (Lei 9.099/95, artigos 13, §1o). Ademais, a recorrente poderia apresentar proposta de acordo, a qualquer momento, e não o fez.

C. A de cerceamento de defesa, porquanto a parte recorrente teve acesso a todos os atos processuais, bem como a oportunidade para apresentar, em momento oportuno, as provas que amparariam as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda. Ressalta-se que a requerente teria sido intimada nos seguintes termos: para que se manifeste sobre a defesa apresentada, bem como para anexar aos autos nova documentação referente ao presente feito, com a qual pretende comprovar suas alegações iniciais, sob pena de perda da oportunidade de apresentar os documentos/provas. Caso a parte autora já tenha juntado documentos com a petição inicial, poderá, dentro do prazo, complementar com outras provas. Faça constar das intimações que, caso as partes entendam necessária a produção de outras provas, além das documentais, deverão, dentro do prazo concedido, indicar de forma clara e objetiva quais pontos controvertidos seriam esclarecidos com a produção das provas requeridas e que, no caso de prova testemunhal, deverão informar nomes completos das testemunhas, bem como endereços completos com CEP, telefone para contato e conta de e-mail, se houver (ID. 35663298). Frise-se que, mesmo após a ratificação da intimação (ID. 35663308), quedou-se inerte.

II. Mérito.

A. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais e morais, sob o fundamento de inadimplência do requerido em relação aos negócios jurídicos de compra e venda e de locação de veículo. Insurge-se contra sentença de parcial procedência.

B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) em 06.3.2019, adquiriu do requerido um veículo HYUNDAI TUCSON, ano 2021/2013, placa OLB2124, pelo valor de R$40.000,00 (R$ 15.000,00 de entrada + 36 parcelas de R$ 1.064,00); (ii) conforme acordado, o requerido ficaria responsável pela transferência do veículo, bem como “arcaria com o pagamento de qualquer multa e IPVA pendente dos anos anteriores”, o que não teria ocorrido; (iii) o valor despendido a esse título teria sido de R$ 2.736,82; (iv) alugou esse mesmo veículo ao requerido pelo período de 17.8.2019 a 17.11.2019, pelo valor de R$ 1.500,00 mensais, mas só teria sido devolvido em 19.12.2019; (v) ainda falta pagar R$ 3.500,00 (aluguel) acrescidos de R$ 500,00, valor pago para “confeccionar o contrato de aluguel do carro”; (vi) além do valor da condenação (R$ 1.268,00) a título de “reparos”, “gastou também o valor de R$ 500,00”; (vii) ocorrência de lesão à sua imagem, “que há muito propagava a aquisição de um automóvel a fim de facilitar o seu dia a dia no trabalho e na vida social”.

C. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração lógica do conjunto probatório, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

D. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) consoante o CRLV (DUT), devidamente preenchido, infere-se que a venda do veículo teria ocorrido em 06.3.2019, pelo valor de R$ 35.000,00, entre a Tatiana (proprietária) e a requerente (compradora) (ID. 35662481); (ii) o contrato particular de aluguel de veículos formalizado entre as partes estabelece o período de 17.8.2019 a 17.11.2019 (possibilidade de prorrogação) e o valor mensal da locação (R$ 1.500,00), bem como os deveres da parte requerida (locatária) em relação ao veículo no momento da entrega (entre outros, manutenção, reparos, higienização e troca de óleo - ID. 35662488); (iii) o orçamento de R$ 1.268,00 evidencia o valor referente aos reparos que seriam de responsabilidade da parte requerida decorrente do aludido contrato de locação (ID. 35662486); (iv) conforme boletim de ocorrência (ID. 35662489), em 18.12.2019, o veículo teria sido apreendido pela PRF em posse de terceiro, o qual teria sido restituído à requerente em 19.12.2019 (ID. 35662494); (v) as mensagens de áudio colacionadas não corroboram a versão aduzida na exordial, no sentido de que a parte requerida seria a responsável pela transferência e débitos do veículo anteriores à tradição (ID. 35662495/3133); (vi) em audiência de instrução e julgamento (parte requerida revel), a testemunha Sr. Joelson apenas afirmou que o veículo necessitaria de reparos (ID. 35663232) e a Sra. Roberta, ouvida na qualidade de informante, assevera, em síntese, que a venda do veículo teria sido celebrada pelo requerido (Sr. Edivaldo) e a entrega do veículo, no que concerne ao contrato de locação, teria ocorrido de forma tardia (ID. 35663232/33); (vii) ato contínuo, o processo foi sentenciado e, posteriormente, na fase de cumprimento de sentença, teria sido acolhida a impugnação apresentada pelo executado para “reconhecer a nulidade de citação e dos atos a ela posteriores”, oportunidade em as partes teriam sido intimadas nos moldes relatados no item I, letra “C” da presente ementa (ID. 35663298); (viii) após contestação e réplica teria sido prolatada sentença de parcial procedência.

E. Nesse quadro fático-jurídico, no que concerne à compra e venda do veículo, a recorrente não comprovou, de forma contundente, a existência de vínculo jurídico negocial entre as partes, uma vez que a parte requerida não era proprietária do bem, tampouco possuía procuração com poderes específicos para a realização do aludido negócio jurídico (circunstância não demonstrada nos autos). Logo, não se pode imputar ao requerido qualquer obrigação inerente à transferência veicular, especialmente em relação ao pagamento de débitos vinculados ao veículo (IPVA, taxa de licenciamento, multas e demais encargos) relativos ao período anterior à “venda” do bem (06.3.2019).

F. Em relação ao contrato particular de locação de veículo, as provas produzidas evidenciam que o veículo teria sido devolvido à parte requerente em 19.12.2019 (ID. 35662494), a resultar em quatro meses de aluguéis (prorrogação tácita). No ponto, o requerido não comprovou que teria realizado os pagamentos referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2019, conforme alegado, tampouco que o valor de R$ 500,00, subtraído da parcela de agosto, teria sido referente à “comissão da empresa”, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, II).

G. Nesse contexto, considerando que a requerente reconheceu o pagamento de uma parcela de R$ 1.000,00 e outra R$ 1.500,00, tem-se por impositivo o pagamento de R$ 3.500,00, por parte da requerida à requerente, a título de aluguéis vencidos e não pagos.

H. Já em relação à restituição do valor de R$ 500,00, a título de confecção de contrato, e de R$ 500,00 à guisa de “reparos” (além daqueles já estipulados em sentença – R$ 1.268,00), melhor sorte não assiste à requerente, porquanto ausente efetiva comprovação da alegação (CPC, art. 373, I).

I. Lado outro, os danos morais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (CC, artigos 12 c/c 186).

J. Nesse passo, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não teria superado os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual (então atribuível à parte requerida).

K. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de situação externa vexatória e/ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte requerente (preservada a esfera da integridade moral da sua personalidade – CC, artigo 12).

III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para que a condenação a título de aluguéis (letra “a” da parte dispositiva da sentença) seja no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, artigo 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.